Tribunal: STF
Processo: ADI 6465
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital – FENAFISCO em face do art. 8º, V, da Lei Complementar 173/2020, a qual estabelece o programa federativo de enfrentamento ao coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19).
    Eis o teor dos dispositivos impugnados:
    “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
    V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV;”
    Quanto à legitimidade ativa, a associação autora afirma que é entidade de classe com representatividade nacional, razão pela qual seria legitimada para o ajuizamento de ação do controle concentrado de constitucionalidade. Sustenta também a existência de pertinência temática, pois o dispositivo impugnado “atinge diretamente os interesses dos servidores públicos fiscais tributários das Administrações Tributárias estaduais e distrital, interesses esses, cuja proteção e defesa se encontram na norma estatutária da autora”.
    No mérito, a Requerente sustenta violação à reserva de iniciativa do Chefe do Executivo para propor leis que versem sobre o regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, da CF).
    Além disso, alega que a proibição de realização de concursos públicos viola o pacto federativo, na medida em que interfere na autonomia administrativa dos entes federativos.
    Por fim, requer medida cautelar para determinar a suspensão do art. 8º, V, da Lei Complementar 173/2020 e, ao final, o acolhimento do pedido de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. 
    É o Relatório.
    A presente ação direta não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional dos dispositivos sob censura.
    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, ampliou a legitimidade para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Até então, somente o Procurador-Geral da República dispunha de legitimidade para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade de leis. Pela nova sistemática, a despeito do alargamento do rol de legitimados, esta CORTE exige, para alguns deles, a presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade. 
    Nesta linha, a Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe (art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999) pressupõe: (a) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI 4.294 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016); (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI 5.320 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2015); (c) caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 4.230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011); e (d) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4.722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017). 
    Sob esse enfoque, a requerente carece de legitimidade para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, pois seu escopo de defesa dos interesses dos servidores fiscais tributários não alcança todo o âmbito da categoria profissional em questão.
     Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator
Documento assinado digitalmente